Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709320-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS GAROTO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, Indústria e Comércio de Bebidas Garoto Ltda., em face da decisão (ID 15643888, págs. 23-24) que, em Ação de Prestação de Contas ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paranavaí-PR, in verbis: “A decisão de ID 53689061 oportunizou à parte autora comprovar documentalmente o encerramento de suas atividades em Paranavaí e que se transferiu, desde meados de 2019, para o Distrito Federal, devendo demonstrar onde funcionam suas fábricas, galpões, centros de distribuição e/ou lojas. A autora se limitou a apresentar a última alteração do contrato social e o cadastro do CNPJ que indicam que a autora possui filial em Brasília. Decido. Não obstante a autora possuir filial em Brasília, há vários fatos que autorizam o reconhecimento da incompetência deste Juízo. O contrato social da empresa juntado no ID 57870366 indica que a sede da empresa é em é Av. Gabriel Esperidião, no 700, Jardim Morumbi, Paranavaí/PR. Além disso, a agência onde a autora mantém a conta corrente cujos lançamentos questiona nesta ação também é em Paranavaí (ID Num. 48710455 - Pág. 4). Os contratos anexados pela autora foram todos firmados em Paranavaí, prevendo o como competente o foro do domicílio da emitente (ID Num. 48710455 - Pág. 6). Ademais, o objeto social da autora é fabricação de refrigerantes, conforme consta do ID 57870367. É pouco provável que a autora de fato exerça sua atividade empresarial no endereço indicado, pois no local normalmente se estabelecem escritórios e não fábricas, industrias ou galpões. Isso fortalece a tese que que o endereço no Setor Bancário Sul (SBS, Quadra 02, Bloco E, sala 206) vem sendo indicado como domicílio de empresas, mas trata-se de um escritório de coworking (ver no site www.broffices.com.br). Assim, entendo que a indicação de endereço onde a autora notadamente não desenvolve sua atividade empresarial, visou a escolha indevida de foro do Distrito Federal. Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, tem-se que o abuso do direito, revelado pela escolha aleatória de foro, não deve ser tolerado, pois “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relatora Des. VERA ANDRIGHI, 2.a Câmara Cível, data de julgamento 05.10.2015, publicado no DJe 13.10.2015, p. não cadastrada). Nesse mesmo sentido já se decidiu que “pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei.” Confira-se o inteiro teor da correlata ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DAS PARTES. LIMITES TERRITORIAIS PREVISTOS EM LEI. ESCOLHA LIVRE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. A competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Às partes não é autorizada a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. (Acórdão n. 459132, 20100020119846CCP, Relator: NATANAEL CAETANO, 1.a Câmara Cível, data de julgamento 25.10.2010, publicado no DJe 04.11.2010, p. 72). Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré na contestação e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paranavai-PR, para onde os autos deverão ser remetidos, com as nossas homenagens.” A Autora/Agravante alega, em síntese, que não houve escolha aleatória do foro de Brasília para o ajuizamento da ação, pois a Ré possui estabelecimento nesta Capital, conforme documentos apresentados ao d. Juízo de primeiro grau. Aduz que incide na hipótese a regra de competência prevista no art. 53, III, “b”, do CPC/15, segundo a qual é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Afirma também que a decisão agravada viola o Código de Defesa do consumidor, na medida em que prejudica a defesa dos interesses da Agravante na demanda em curso. Requer, em sede liminar, a suspensão do decisum. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Quanto ao pedido liminar, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito. Conforme salientado pela própria Agravante, o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal é o competente, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “b”, do CPC/15, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;” Ocorre que, na data da propositura da Ação de Prestação de Contas, 5/9/2019, a Agravante não possuía filial ou sucursal regularmente implementada em Brasília, como ela própria reconhece nos autos. Em petição apresentada ao d. Juízo da 12a Vara de Brasília em 2/3/2020 (ID 15643888, pág.14), a Agravante anexa “cartão CNPJ da filial da empresa nesta circunscrição”, no qual se verifica que somente em 27/2/2020 referida filial foi formalmente criada. A Décima Sétima Alteração de Ato Constitutivo da Agravante (ID 15643888, págs.15-19), firmada em 10/2/2020, cujo reconhecimento de assinatura do titular da empresa foi realizada em 17/2/2020, pelo 2o Tabelionato de Notas de Paranavaí-PR, atesta claramente, na Cláusula Primeira, que a filial do Setor Bancário Sul, Quadra 02, no 12, Bloco E, Sala 206, Bairro Asa Sul, CEP: 70070-120, Brasília-DF, estava sendo criada naquela ocasião. Logo, resta claro que a Agravante não possuía domicílio em Brasília na data de ajuizamento da Ação de Prestação de Contas, motivo pelo qual falece competência ao d. Juízo agravado para o processamento e julgamento da demanda. Assim, ausente requisito indispensável ao deferimento do pedido, qual seja, a plausibilidade do direito invocado pela Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator